Tribunal: TJSP
Processo: 1043680-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO – NETO UNIVERSITÁRIO – PENSÃO DEVIDA ATÉ 25 ANOS DE IDADE – ADMISSIBILIDADE – LCE No 180/78 – ENCARGOS DA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO – NETO UNIVERSITÁRIO – PENSÃO DEVIDA ATÉ 25 ANOS DE IDADE – ADMISSIBILIDADE – LCE No 180/78 – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 DO STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043680-34.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NICHOLAS
CESAR MALUCELLI RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 30.100
2
VOTO No 30.100
APELAÇÃO No 1043680-34.2015.8.26.0053 - SÃO PAULO
APELANTE: NICHOLAS CESAR MALUCELLI RESENDE
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juiz de 1a Instância: Luís Manuel Fonseca Pires
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA
JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PENSÃO
POR
MORTE

BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO
NETO UNIVERSITÁRIO

PENSÃO
DEVIDA
ATÉ
25
ANOS
DE
IDADE

ADMISSIBILIDADE
LCE No 180/78
ENCARGOS DA
MORA
JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMA No 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ
CORREÇÃO MONETÁRIA INAPLICABILIDADE DO TEMA
No 905 DO STJ INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da
SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção
monetária, do definido no Tema 905 do STJ porque a Lei no
8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do
julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.
Ao relatório de fls. 118 acrescenta-se que esta
E. Câmara proveu o recurso do autor e reconheceu direito ao restabelecimento
da pensão por morte, devida até os 25 anos, desde que esteja frequentando
curso superior, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recurso
extraordinário
(fls.
143/161) e especial (fls. 185/190), com respectivas contrarrazões (fls. 192/207 e
208/213). Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810 do STF e Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 30.100
3
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de
Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação
da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O acórdão recorrido, em sua fundamentação,
divergiu desse entendimento estando em desacordo com o julgado
paradigmático. Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos
emanados de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043680-34.2015.8.26.0053 -Voto no 30.100
4
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação para
adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores,
determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos termos e limites
acima especificados, mantido no mais o acórdão recorrido, inclusive no tocante
aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator